Tribunal: TJDFT
Processo: 0752318-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida em ação em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da Exequente/Agravante de reiteração da pesquisa SISBAJUD, mediante a utilização da ferramenta de repetição programada da ordem de bloqueio (“teimosinha”), nos seguintes termos: “Requer a parte autora a reiteração da ordem de constrição de valores em contas bancárias do devedor, através do sistema SISBAJUD, em especial na forma de “teimosinha.” Ocorre que a última pesquisa realizada se deu há pouco meses, restando totalmente infrutífera, pois apenas foram encontrados valores em conta salário, cuja impenhorabilidade foi reconhecida. Dessa forma, o pouco decurso de tempo da pesquisa via SISBAJUD somada à inutilidade da medida, não lhe autoriza nova tentativa, se não demonstrado que houve alteração na situação econômica dos executados, evitando, assim, a eternização dos processos já arquivados a anos e a reiteração de práticas cartorárias inequivocamente inúteis e protelatórias. Ademais, ainda que haja a nova funcionalidade do tipo “teimosinha,” a pesquisa anterior deveria ter demonstrado a existência de algum saldo apto a presumir que na conta bancária há efetiva ocorrência de transações apto a subsidiar o pleito, o que não se mostra ser o caso dos autos, já que a pesquisa anterior foi totalmente infrutífera. Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA CONHECIDA COMO "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO PREMATURA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. LIMITAÇÕES AO DIREITO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada "teimosinha", descrita como a funcionalidade que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. 3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 4. Não havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, fato apto a afastar a razoabilidade do pleito, fica obstado o prosseguimento das tentativas de busca pelo patrimônio em nome do devedor por meio da reiteração das pesquisas aos sistemas informatizados. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365052, 07188956420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Por tais razões, indefiro o pedido de novas pesquisas. Intimo o Credor para que indique, no prazo de 10 (dez) dias, bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de extinção/arquivamento do feito. Esclareço que poderá a parte credora requerer, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição e somente após tal prazo, e sem manifestação do exequente, é que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.” Defende a Agravante o deferimento da medida constritiva, pois possível e necessária à satisfação da obrigação, tendo em vista que a demanda se arrasta desde 2018. Acresce que as últimas medidas constritivas realizadas contra o Agravado ocorreram no corrente ano de 2023, mas não foram capazes de satisfazer a execução originária, sendo razoável a renovação da consulta SISBAJUD de modo automaticamente reiterado, inclusive porque o próprio sistema informatizado sofreu incontáveis evoluções nos últimos anos. Reforça que a diligência solicitada não é desproporcional nem abusiva e tem caráter meramente satisfatório, não havendo qualquer motivo plausível para que seja indeferida. Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono à pretensão, pleiteando, por fim, a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a busca e penhora de ativos financeiros em nome do Agravado no sistema SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 60 (sessenta) dias. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54248447, págs.1/2). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida liminar postulada, sobretudo por não vislumbrar fundamentação hábil à reforma da Decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Na presente hipótese, conforme se observa dos autos de origem (ID 170092970), a última diligência na tentativa de se localizar ativos financeiros em nome da Agravado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu recentemente, em agosto deste ano, resultando na localização de valores que foram posteriormente desbloqueados pois provenientes de salário, sendo reconhecida, portanto, sua impenhorabilidade. Além do curto lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada, que se revelou infrutífera para os fins executórios, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência novamente requerida, ainda que com o uso da ferramenta “teimosinha”, uma vez que a pesquisa anterior não demonstrou a existência de saldo na conta bancária do devedor capaz de subsidiar o pleito, o que sinaliza a inutilidade da medida neste primeiro momento. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, mediante o uso do SISBAJUD e da “teimosinha” foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto que possa sugerir modificação na situação econômica do Agravado, em razão de movimentação financeira recente em suas contas, a partir, por exemplo, da existência de depósitos e saques imediatos. O lapso temporal exíguo entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, acrescido da ausência de indícios de alteração na situação econômica do devedor, afastam o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra, não sendo este o caso dos autos. Assim, a um primeiro e provisório exame, mantenho a Decisão agravada e INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator